Tribunal: TJSP
Processo: 2222384-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reiterou outra anterior que determinara o apensamento dos autos de origem a outro processo entre as partes – Insurgência da requerida que aduz que a decisão deixou de analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e existência de coisa julgada – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que reiterou outra anterior que determinara o apensamento dos autos de origem a outro processo entre as partes – Insurgência da requerida que aduz que a decisão deixou de analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e existência de coisa julgada – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido.